Tribunal: TJES
Processo: 0027535-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027535-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CARLOS ALCIDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA – TELEFONIA – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.

2. Cabe ao prestador de serviços comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que restou demonstrado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027535-03.2018.8.08.0024

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO:
CARLOS ALCIDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a r. sentença de fls. 92/93, que, nos autos da
ação de
indenização por cobrança indevida
ajuizada por
CARLOS ALCIDES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
apenas para declarar inexistente o débito apontado, com a consequente baixa dos apontamentos promovidos pela ré, bem como condenar as partes nas custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em face da parte autora nos termos do CPC 98
”.

O recorrente, em razões acostadas às fls. 95/117, alega, em síntese, a (i) revelia não caracteriza a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) ausência de falha na prestação do serviço e a consequente regularidade do apontamento do débito; (iii) falta de prova indiciária que demonstre a ocorrência de fraude; e (iv) ausência de ato ilícito; e (v) culpa de terceiro.

Contrarrazões apresentadas no ID 6273644.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação de
indenização por cobrança indevida

proposta por
CARLOS ALCIDES DE OLIVEIRA

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual, alega, em síntese, que foi surpreendido com negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes por débitos que desconhece, tendo notificado a ré para apresentação dos documentos de cobrança, mas não obteve resposta.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a exclusão dos apontamentos em cadastros de inadimplentes, bem com a declaração de inexistência do débito além de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o requerido não apresentou defesa, se limitando a juntar os atos constitutivos e procuração.

Depois da manifestação da parte autora, foi proferida a sentença, nos moldes outrora delineados.

Inconformado com este pronunciamento, o requerido interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.

De início, merece relevo que o requerido foi considerado revel pelo juízo singular, diante da não apresentação de contestação.

Em casos tais, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Veja-se:

(...) 3)
In casu
, verifico que foi decretada a revelia da Apelante. Desse modo, conforme o disposto nos arts. 336 e 344, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados, caso não conteste a ação. Assim, por não ter apresentado contestação a tempo, correta a decretação da revelia da ré/apelante. 4)
A revelia constitui um ato-fato processual que produz, dentre outros efeitos, a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa. Des
t
arte, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 5) O suposto depósito das chaves não pode ser arguido em sede de apelação pela apelante que teve a revelia decretada nos autos, em razão de ser a referida alegação uma questão de fato que deveria ter sido arguida na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021120019068, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CARÊNCIA DE AÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. -
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador
(...) (TJ-MG - AC: 10470140076733002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Destarte, operou-se a preclusão quanto a tese recursal de regularidade da prestação dos serviços e de fato de terceiro, porquanto trata-se de matéria fática, nos termos dos precedentes acima colacionados.

Nesse aspecto, calha acentuar que, nos termos do artigo 342 do CPC, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando (i) relativas a direito ou a fato superveniente; (ii) competir ao juiz conhecer delas de ofício; e (iii) por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse passo, o pretendido reconhecimento da regularidade da contratação e do serviço além da necessidade de ser alegada em contestação, também deveria ser comprovada nos autos, o que não foi observado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇ
Ã
O DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. REVELIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Declarada a revelia

do réu, cabe a ele apenas alegar, em seu recurso, matérias de direito e de ordem pública, as quais são passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador, sendo-lhe defeso abrir discussão acerca de matéria fática, porquanto o apelo não se presta para substituir a peça de contestação
. A negativação

indevida

em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve o valor da indenização ser fixado observando-se os dois principais objetivos do instituto, quais sejam, punir didaticamente o ofensor, trazendo-lhe efetivos reflexos patrimoniais, e compensar o ofendido pelo sofrimento experimentado.
(TJMG; APCV 5007236-63.2019.8.13.0114; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 27/09/2022; DJEMG 29/09/2022)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA CELULAR. REVELIA
. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. NÃO EFETIVADO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Veja-se,
in casu
, que após anos da reclamação feita pelo consumidor (08/2014), só após a condenação imposta pelo Poder Judiciário (10/2016), a empresa de telefonia

vem respondê-lo, em sede de apelação, alegando que não houve falha sistêmica diante de um relatório de chamadas completas originadas e recebidas, embora não seja essa a causa de pedir da demanda. E mais, alega ainda a apelante que a sentença deve ser reformada porque o julgador deixou de enfrentar os pontos nodais suscitados na contestação, embora não a tenha apresentado, no prazo legal, razão pela qual a demanda fora julgada à revelia
. 2.
Depreende-se dos autos, então, que, como fornecedora de serviços, a empresa de telefonia

não se desincumbiu de afastar-se da responsabilização civil advinda da prestação de serviço defeituosa, consistente no desinteresse em resolver a situação comunicada pelo consumidor de perda de aparelho, cuja providência esperada era o bloqueio de linha telefônica. Ao contrário disso, a linha foi mantida com posterior remessa de fatura, cujo valor da cobrança foi desproporcionalmente elevado, além da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
3. Em que pese o inconformismo da apelante, a negativação

indevida

do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito constitui conduta capaz de gerar dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação da extensão da violação à honra, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ante os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste sodalício, porém, o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, enseja redução de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apl 0028457-74.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/07/2018; DJES 11/07/2018)

Ademais, não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia, pois restou satisfatoriamente comprovado pela parte autora a tentativa de solução de forma extrajudicial, bem como os diversos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, tendo em vista a completa ausência de provas por parte do requerido, quanto ao fato extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC), tenho que agiu bem o juízo monocrático ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator